Tribunal: TJES
Processo: 5000706-72.2024.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000706-72.2024.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: LAIS GONCALVES DE SOUZA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000706-72.2024.8.08.0028

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A

RECORRIDA: LAIS GONÇALVES DE SOUZA

JUÍZO DE ORIGEM: IÚNA – 1ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
NU PAGAMENTOS S.A.
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por LAIS GONÇALVES DE SOUZA, condenando o banco recorrente a restituir o valor de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) e a pagar R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

A parte autora, ora recorrida, alegou, em síntese, que foi vítima de um golpe ao realizar o pagamento de um boleto falso, o qual continha a logomarca do banco e seus dados pessoais. Afirmou que, em 04/03/2024, gerou um boleto no valor de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) no aplicativo da instituição financeira requerida para realizar um depósito em sua conta corrente. Após gerar o boleto, recebeu um e-mail com o documento anexado, contendo a logomarca do banco e todas as informações habituais. Acreditando ser autêntico, pagou o boleto em uma agência da Caixa Econômica Federal no dia 05/03/2024. No entanto, o valor não foi creditado em sua conta. Após tentar resolver o problema via atendimento, percebeu que havia sido vítima de golpe, já que o e-mail era falso e a linha digitável do boleto era diferente da gerada pelo aplicativo.

A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação do serviço, aplicando a Súmula 479 do STJ, e condenou-a a restituir o valor pago no boleto fraudulento e a indenizar a autora por danos morais.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a inexistência de nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido pela recorrida. No mérito, sustenta a inexistência de danos morais e a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ, argumentando que a recorrida agiu com negligência ao realizar o pagamento do boleto fraudulento.

Eis a breve síntese do necessário, posto que dispensado o relatório, por força do disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Após análise detida dos autos, entendo que o recurso não merece provimento, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

A controvérsia reside na responsabilidade da instituição financeira recorrente pelos danos decorrentes do pagamento de boleto fraudulento pela parte recorrida.

Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente. Conforme bem pontuado na sentença, o banco requerido é responsável por gerir os dados bancários da parte autora, e a demanda versa sobre possível falha na prestação dos serviços da instituição financeira no que tange a guarda desses dados. Assim, a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

No mérito, a parte autora comprovou que foi vítima de um golpe ao realizar o pagamento de um boleto falso, o qual continha a logomarca do banco e seus dados pessoais (id. 9981532). Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos,
a recorrida gerou um boleto no aplicativo da instituição financeira, e, no mesmo instante, recebeu um e-mail com o boleto fraudulento
. Acreditando na autenticidade do boleto, efetuou o pagamento, mas o valor não foi creditado em sua conta.

O que se pode concluir diante desse cenário e que terceiros fraudadores tiveram acesso aos dados da cliente/recorrida e às movimentações realizadas em seu aplicativo.

Nesse contexto, restou evidenciada a falha na prestação dos serviços da instituição financeira, que não resguardou da forma esperada os dados da recorrida e das operações mantidas com a instituição.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não prospera, uma vez que o boleto fraudulento continha dados pessoais da recorrida e identificava como beneficiária a instituição financeira recorrente, evidenciando não se tratar de fraude perceptível. Não se pode exigir do consumidor que desconfie da fraude quando lhe são confirmados tantos dados, dentre eles o valor do boleto e o endereço da recorrida.

Portanto, aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, que estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias.

Quanto aos danos morais, entendo que restaram configurados. A recorrida, em razão da fraude, ficou impossibilitada de adimplir seus débitos, necessitando buscar ajuda financeira com terceiros. Além disso, a instituição financeira efetuou cobrança de juros e encargos incidentes na fatura do cartão da recorrida, que se encontrava vencida justamente por conta da fraude. Ademais, atualmente, a proteção de dados pessoais, por si só e direito fundamental da pessoa humana, sendo que o vazamento de tais dados enseja a reparação por danos morais.

Em relação ao valor da indenização, fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), entendo que se mostra razoável e proporcional às peculiaridades do caso, não merecendo reparo. Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)